Tribunal: TJES
Processo: 5000494-33.2024.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000494-33.2024.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASPROVEL CLUBE DE BENEFICIOS E SOCORRO MUTUO
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA TRINDADE NETO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor alega, em síntese, que possui contrato de proteção automotiva junto à ré. Aduz que causou acidente e os reparos em seu automóvel foram autorizados, mas a ré não arcou com os prejuízos sofridos pelo terceiro envolvido na colisão. Requer seja a requerida condenada a realizar o conserto do automóvel de terceiro ou pagar o valor da franquia.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida a realizar o conserto do automóvel do terceiro, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, hipótese em que será devido o valor integral da franquia do seguro de referido veículo. A requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o autor pleiteia pela manutenção integral do julgado.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

4. Inicialmente, rejeito a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa. Constata-se que o autor pleiteou em audiência de conciliação a juntada da nota fiscal de id. 15044540. A requerida, presente em audiência e assistida por advogado, não impugnou a juntada de referido documento nem sobre ele se manifestou. Ao contrário, limitou-se a requerer o julgamento antecipado da lide. Assim, revela-se desnecessária a intimação da ré para manifestação sobre documento cuja juntada já era de seu conhecimento. Eventual manifestação inclusive estaria preclusa, diante do silencio da requerida na audiência conciliatória.

5. No mérito, autor logrou êxito em comprovar efetivo pagamento, em seu nome, do valor da franquia do automóvel vítima da colisão, conforme documento de id. 15044540. Assim, não se pleiteia direito de terceiro, tendo em vista que o requerente é quem deve ser ressarcido pelo desembolso do valor da franquia.

6. Ademais, a requerida não logrou êxito em comprovar que a dinâmica do acidente tenha ocorrido de forma diversa àquela narrada pelo autor nos autos. Não foi ilidida a sua alegação de que deu causa ao acidente, de sorte que a ré não pode se furtar a arcar com os prejuízos relativos ao reparo do outro automóvel.

7. Improcede a tese de ausência de previsão contratual de cobertura de pagamento de franquia de seguro de terceiro. Ora, é incontroverso que a requerida estava obrigada a arcar integralmente com os reparos do automóvel sinistrado em acidente causado pelo autor. A rigor, o acionamento do seguro de terceiro diminui substancialmente o prejuízo da requerida, pois limita sua responsabilidade ao pagamento da franquia.

8. Desta forma, a sentença recorrida deve ser mantida, eis que representa a decisão mais justa e equânime ao litígio apresentado, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, estritamente conforme previsto no art. 6º da Lei 9099/95.

9. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Sentença mantida inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)